Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação, porquanto, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade.

2. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo foi devidamente preenchida.

3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

4. Recurso conhecido e desprovido.